Tribunal: TJES
Processo: 5008123-35.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008123-35.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EXPRESSO KAIOWA S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO FISCO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA., sucessora por incorporação de EXPRESSO KAIOWA S/A, e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A sentença também condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal poderia ser mantida em face da empresa incorporada, considerando a suposta ausência de comunicação ao fisco da incorporação empresarial; e (ii) analisar se a verba honorária sucumbencial deveria ser fixada por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ (Tema 1.049, REsp 1.848.993/SP) determina que, nos casos de incorporação empresarial, o lançamento pode ser realizado em nome da empresa sucedida caso não tenha havido comunicação oportuna ao fisco, sem necessidade de alteração da CDA. No entanto, se o fisco tiver ciência da incorporação antes da constituição da dívida, o lançamento contra a empresa extinta é inválido.

O processo administrativo revela que o próprio ente estadual anexou comprovantes demonstrando a ciência da incorporação antes da inscrição da dívida ativa, evidenciando que o fisco tinha conhecimento do fato. Tal circunstância diferencia o caso dos autos da tese firmada no Tema 1.049 do STJ, justificando a extinção do processo.

Quanto aos honorários advocatícios, o CPC/2015 estabelece que a fixação equitativa só é permitida em casos excepcionais, como de proveito econômico inestimável ou irrisório, o que não se aplica à hipótese. A fixação de 10% sobre o proveito econômico obtido está de acordo com o art. 85, §3º, do CPC, e foi corretamente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal ajuizada contra empresa extinta por incorporação é nula quando o fisco tem prévia ciência do fato, sendo vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa para inclusão da empresa sucessora.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, não cabendo a aplicação da equidade quando o proveito econômico for elevado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §3º, I e §8º; CTN, art. 132; Código Civil, art. 1.116.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.848.993/SP, Tema 1.049, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.09.2020; STJ, Súmula 392.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008123-35.2021.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: EXPRESSO KAIOWA S/A

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que acolheu

a
“exceção de pré-executividade”

apresentada por
AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA
, sucessora por incorporação de
EXPRESSO KAIOWA S/A
, para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

Por fim, o comando sentencial condenou o ente estadual ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Em suas razões (ID nº 7357575), o recorrente aduz, em síntese, que: (i) a fundamentação apresentada pelo juízo singular não merece prosperar, uma vez que não houve a comprovação efetiva e pessoal da comunicação da incorporação ao Fisco, de modo que deve ser considerado válido o lançamento realizado contra a contribuinte original que veio a ser incorporada; e (ii) subsidiariamente, a verba honorária sucumbencial seja fixada por equidade.

Em sede de contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso (ID nº 9924209).

O Magistrado singular, em juízo de retratação acostada no ID nº 9632217, manteve incólume a decisão recorrida.

Pois bem.

Trata-se de
“
exceção de pré-executividade”

apresentada por
AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA/EXPRESSO KAIOWA S/A

em face do
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
, pleiteando o reconhecimento do vício na eleição do sujeito passivo, e a insubsistência da multa em razão da ausência de prejuízo ao erário pelo pagamento do imposto devido.

Alega a excipiente que promoveu o registro da incorporação e consequente extinção da empresa Expressa Kaiowa S.A, bem como que a Junta Comercial tornou essa informação pública e notória em 17/03/2017.

Aduz que houve ciência do Fisco Estadual acerca da extinção da pessoa jurídica antes da inscrição em dívida ativa.

Após a manifestação do ente estadual, adveio a r. sentença recorrida, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, a teor do art. 485, inciso VI, do CPC, na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S. Exª que
“[...] verifica-se que no processo administrativo nº 69391050 (id n° 19163688, fls. 16) foi juntado o comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa em que consta a informação de incorporação da Expresso Kaiowa S.A. Logo, é de se considerar a ciência da Secretaria da Fazenda acerca da incorporação”
, de modo que a CDA apresentada nos autos deveria trazer o nome da incorporadora.

E concluiu no sentido de que, pelo fato do apelante ter ingressado com execução fiscal em face de pessoa jurídica já extinta, deveria ele, com base no princípio da causalidade, ser condenado nos honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignado, o exequente, ora recorrente, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

De início, destaco que a questão relativa ao redirecionamento da execução fiscal nos casos de sucessão empresarial por incorporação foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia (RESP 1.848.993/SP e 1.856.403/SP), que editou a seguinte tese (Tema 1.049), publicada em 09/09/2020:

“
A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco”.

Segue a ementa do acórdão, sob a relatoria do Ministro GURGEL DE FARIA:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL, POR INCORPORAÇÃO. OCORRÊNCIA ANTES DO LANÇAMENTO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO FISCO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. 1. A interpretação conjunta dos arts. 1.118 do Código Civil e 123 do CTN revela que o negócio jurídico que culmina na extinção na pessoa jurídica por incorporação empresarial somente surte seus efeitos na esfera tributária depois de essa operação ser pessoalmente comunicada ao fisco, pois somente a partir de então é que Administração Tributária saberá da modificação do sujeito passivo e poderá realizar os novos lançamentos em nome da empresa incorporadora (art. 121 do CTN) e cobrar dela, na condição de sucessora, os créditos já constituídos (art. 132 do CTN). 2. Se a incorporação não foi oportunamente informada, é de se considerar válido o lançamento realizado em face da contribuinte original que veio a ser incorporada, não havendo a necessidade de modificação desse ato administrativo para fazer constar o nome da empresa incorporadora, sob pena de permitir que esta última se beneficie de sua própria omissão. 3. Por outro lado, se ocorrer a comunicação da sucessão empresarial ao fisco antes do surgimento do fato gerador, é de se reconhecer a nulidade do lançamento equivocadamente realizado em nome da empresa extinta (incorporada) e, por conseguinte, a impossibilidade de modificação do sujeito passivo diretamente no âmbito da execução fiscal, sendo vedada a substituição da CDA para esse propósito, consoante posição já sedimentada na Súmula 392 do STJ. 4. Na incorporação empresarial, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela quitação dos créditos validamente constituídos contra a então contribuinte (arts. 1.116 do Código Civil e 132 do CTN). 5. Cuidando de imposição legal de automática responsabilidade, que não está relacionada com o surgimento da obrigação, mas com o seu inadimplemento, a empresa sucessora poderá ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda credora, não havendo necessidade de substituição ou emenda da CDA para que ocorra o imediato redirecionamento da execução fiscal. Precedentes. 6.
Para os fins do art. 1.036 do CPC, firma-se a seguinte tese: "A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco.
" 7. Recurso especial parcialmente provido”.

Impende salientar que o simples registro na Junta Comercial não alcança a finalidade de publicidade do negócio jurídico em relação à administração tributária, visto que não há, na Lei 8.934/1994, previsão expressa de que esta seja pessoalmente cientificada desses assentamentos, não sendo razoável exigir dos fiscos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a prévia consulta do registro dos atos constitutivos das empresas contribuintes sempre que realizarem um lançamento.

Deste modo, a comunicação da incorporação empresarial não configura mero cumprimento de obrigação acessória, representando pressuposto específico para que a extinção da pessoa jurídica passe a ter eficácia perante o fisco, providencia esta que não foi efetivada pela ora recorrente.

Contudo, n
a
hipótese dos autos, denota-se do processo administrativo que foi juntado pela apelada, que teria sido acostado pelo próprio apelante o comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa recorrida, emitido em 20 de julho de 2018, no qual consta a informação de sua incorporação.

Aliás, vale registrar que a CDA que embasa a execução fiscal demonstra que a dívida foi inscrita no dia 28 de dezembro de 2018, ao passo que a presente demanda foi ajuizada em 29 de dezembro de 2021.

Destarte, se o próprio recorrente junta documentos no processo administrativo que atestam a incorporação e baixa da inscrição estadual da empresa recorrida, não vislumbro a possibilidade de acolher a tese de que o Fisco não teria conhecimento desse fato.

Assim, como dito antes, o processo administrativo que teria sido instaurado previamente em desfavor da empresa recorrida já demonstrava que o apelante tinha ciência inequívoca da incorporação da empresa apelada.

Portanto, a diferença entre o caso dos autos e a hipótese contemplada pelo STJ quando do julgamento do citado REsp nº 1.848.993, Tema nº 1049 constitui
distinguishing
suficiente para se concluir pela inaplicabilidade,
in casu
, daquele precedente vinculante.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – REEXAME DA MATÉRIA NOS TERMOS DO ART. 1.030, INC. II, DO CPC –
TEMA 1049 – NÃO APLICABILIDADE – DISTINGUISHING – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO PELA TURMA JULGADORA
– QUESTÕES JÁ DECIDIDAS E APRECIADAS - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A APLICAÇÃO DO INC. II, DO ART. 1030 DO CPC - DECISÃO MANTIDA. (TJ-SP - AC: 10003847420178260090 SP 1000384-74.2017.8.26.0090, Relator: Amaro Thomé, Data de Julgamento: 03/02/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - ITBI -
INCORPORAÇÃO - POLO PASSIVO COMPOSTO PELA EMPRESA EXTINTA - ILEGITIMIDADE - PRÉVIA CIÊNCIA DO FISCO MUNICIPAL SOBRE A INCORPORAÇÃO - INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.049, DO STJ - NULIDADE DA CDA - MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO
- RECURSO NÃO PROVIDO. A "pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas", à luz dos do disposto no art. 132, do CTN.
Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em face da empresa extinta pela incorporação, da qual o fisco tinha prévia ciência, a CDA é nula e não pode ser substituída, considerando a manifesta impossibilidade de modificação do sujeito passivo e a inaplicabilidade "in casu" do Tema n. 1.049, do STJ
. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000221743552001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/09/2022, Câmaras Cíveis/6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2022)

Isto posto, não há hipótese de substituição do polo passivo da demanda, de acordo com os dizeres da Súmula 392, STJ, pois isso implicaria alteração do próprio sujeito passivo da obrigação tributária, não se estando diante de situação que configure erro material ou formal, únicas hipóteses em que isso seria possível, nos termos do referido enunciado.

Dessarte, a falta da indicação correta do devedor na Certidão de Dívida Ativa atinge o título executivo, retirando-lhe a certeza, liquidez e exigibilidade que lhe são inerentes, nos termos dos arts. 202 e 203 do CTN.

Por fim, com relação aos honorários advocatícios,
não é caso de aplicação da regra de equidade para autorizar a sua redução.

E assim afirmo, porque o CPC de 2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art. 85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
, nenhum deles tipificados na espécie.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a matéria ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076) e, no dia 16.03.2022, foi ela sedimentada através da seguinte tese:
“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A propósito, os julgados posteriores:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º E §2º, NCPC. CABIMENTO EXCEPCIONAL. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. QUESTÕES DE MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A CONTROVÉRSIA TRAZIDA NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...].2. No tocante aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, a Segunda Seção desta Corte orienta que a utilização da equidade, prevista no art. 85, § 8º, do NCPC, apenas é cabível em caráter excepcional (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 29/3/2019).
[...].(AgInt nos EDcl na Rcl n. 40.539/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe de 19/5/2022.)

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. DEPÓSITO PRÉVIO. COMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º, DO CPC/2015). REGRA GERAL SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º, DO CPC/2015). PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO E DA CORTE ESPECIAL. DEPÓSITO PRÉVIO. NATUREZA JURÍDICA. MULTA. CARÁTER SANCIONATÓRIO. RESTITUIÇÃO. PARTE RÉ. [...].4. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, decidiu que o § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 constitui a regra geral, de aplicação obrigatória, no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Já o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 transmite regra de aplicação subsidiária que permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.
5. A Corte Especial, em recentíssimo julgamento, realizado na sessão do dia 16 de março de 2022 (REsp nº 1.850.512/SP, REsp nº 1.877.883/SP, REsp nº 1.906.623/SP e REsp nº 1.906.618/SP), concluiu o julgamento do Tema nº 1.076 dos recursos repetitivos (arestos ainda pendentes de publicação) e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado. Logo, nesse caso, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...].
(REsp n. 1.861.687/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.006.931/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022.

De rigor, assim, figurando a Fazenda Pública como parte nos autos, a fixação deve atender o disposto no art. 85, §3º, do CPC, de modo que não se cogita a apreciação equitativa, motivo pelo qual deve ser mantido a condenação da ora apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor cobrado na CDA (R$ 389.432,40 – trezentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do improvimento do apelo, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) em desfavor do recorrente, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.